Tribunal: TJES
Processo: 5000122-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000122-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto p
or EDP Esp
írito Santo
Distribuição de Energia Elétrica S/A
contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara d
a
Comarca de
Conceição da Barra
, que,
em ação civil pública tombada sob nº 0000435-03.2018.8.08.0015 ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra a agravante, o Município de Conceição da Barra e o Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, deferiu em parte a tutela de urgência para (i) determinar ao IEMA e ao Município de Conceição da Barra que adotem diligências no sentido de promover a educação/orientação ambiental de todos os Cartórios Extrajudiciais de Registro da Comarca e da sociedade civil, acerca da localização, extensão, características e limitações inerentes à Área de Proteção Ambiental - APA de Conceição da Barra, no prazo máximo de 60
(sessenta)
dias; (ii) determinar ao Município de Conceição da Barra que proceda à fiscalização da APA, devendo apresentar relatório informativo das providências adotadas, no prazo máximo de 30
(trinta)
dias; e (iii) determinar à EDP que promova o fornecimento de energia, na região da APA,
apenas
aos usuários que tenham autorização do IEMA.

S
ustenta que:
(1)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação civil pública no que se refere à fiscalização,
regularização ou
desfazimento d
e
loteamento irregular,
matéria de competência municipal,
bem como que a responsabilidade em expedir autorização ambiental em região de APA é do IEMA
; (2)
não houve omissão na fiscalização da regularidade dos loteamentos aos quais forneceu energia; e (
3
) não há responsabilidade civil da concessionária.

Requer
o
proviment
o
do recurso
.

Em
contrarrazões, o agravado aduz que: (1) a pertinência subjetiva restou abstratamente demonstrada, posto que a concessionária EPD detém a função de fornecer energia elétrica; (2) o que se busca com a ação originária é que a EDP, que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica somente a forneça, na região da APA, caso haja prévia autorização do IEMA; (3) a hipótese se trata de fornecimento de energia elétrica em lotes ainda não habitados, disponibilizados para venda e localizados em área de proteção ambiental; e (4) não se pretende a condenação da recorrente em eventual reparação de dano e, assim, não há que se falar em responsabilidade civil.
Requer
o
des
proviment
o
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 16 de março de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000122-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, em ação civil pública tombada sob nº 0000435-03.2018.8.08.0015 que lhe move o Ministério Público Estadual, também ao Município de Conceição da Barra e ao Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, deferiu em parte a tutela de urgência para (i) determinar ao IEMA e ao Município de Conceição da Barra que adotem diligências no sentido de promover a educação/orientação ambiental de todos os Cartórios Extrajudiciais de Registro da Comarca e da sociedade civil, acerca da localização, extensão, características e limitações inerentes à Área de Proteção Ambiental - APA de Conceição da Barra, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; (ii) determinar ao Município de Conceição da Barra que proceda a fiscalização da APA, apresentando relatório informativo das providências adotadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias; e (iii) determinar à EDP que promova o fornecimento de energia, na região da APA, apenas aos usuários que tenham autorização do IEMA.

Sustenta que: (1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação civil pública no que se refere à fiscalização, regularização ou desfazimento de loteamento irregular, matéria de competência municipal, bem como que a responsabilidade em expedir autorização ambiental em região de Área de Proteção Ambiental - APA é do Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA; (2) não houve omissão na fiscalização da regularidade dos loteamentos aos quais forneceu energia; e (3) não há responsabilidade civil da concessionária. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado aduz: (1) que a pertinência subjetiva restou abstratamente demonstrada, posto que a concessionária EPD detém a função de fornecer energia elétrica; (2) o que se busca com a ação originária é que a EDP, que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica somente a forneça, na região da APA, caso haja prévia autorização do IEMA; (3) a hipótese se trata de fornecimento de energia elétrica em lotes ainda não habitados, disponibilizados para venda e localizados em área de proteção ambiental; e (4) não se pretende a condenação da recorrente em eventual reparação de dano e, assim, não há que se falar em responsabilidade civil. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 29 de maio de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000122-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Senhor Presidente
.
A jurisprudência do STJ adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. (STJ, AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

Na ação originária o Ministério Público alega que grileiros estariam explorando irregularmente a Área de Proteção Ambiental – APA, existente no Município de Conceição da Barra, com foco imobiliário, praticando crimes ambientais, bem como realizando o parcelamento irregular do solo.

E pleiteou na inicial que a agravante restringisse o fornecimento de energia elétrica na região da Área de Proteção Ambiental - APA, aos usuários que tenham autorização do Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA.

Não há requerimento do Ministério Público objetivando imputar à agravante a fiscalização, regularização ou desfazimento de loteamento irregular, ou que expedisse autorização ambiental em região de Área de Proteção Ambiental - APA, ou seja, que extrapolasse suas funções como concessionária de fornecimento de energia elétrica.

Por outro lado, requereu, tão somente, que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. fornecesse energia elétrica nos loteamentos localizados na região Área de proteção Ambiental - APA de Conceição da Barra, apenas em caso de prévia autorização do IEMA.

Afasta-se, assim, a arguição de ilegitimidade passiva da agravante para resistir à pretensão deduzida na inicial, eis que a pertinência subjetiva entre os sujeitos da lide e as partes no processo restou abstratamente demonstrada, haja vista que detém a concessão para fornecimento de energia elétrica no Município de Conceição da Barra.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000122-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente
.
A fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de prestação de energia elétrica a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema, em especial a necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ocupar unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANNEL:

“
Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

[...]

II – necessidade eventual de:

[...]

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Consid
erando que o fornecimento de energia elétrica atua como força catalisadora no processo de ocupação humana, seja na construção de novas moradias ou na expansão das já existentes, o acesso a esse serviço, de forma legal, deve ser posterior à regularização de uso e ocupação do solo da área, ou seja, após a obtenção de licença ambiental.

Estando os loteamentos em questão situados em Área de Proteção Ambiental - APA localizada no Município de Conceição da Barra, para os quais não há licenças ambientais, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações para o fornecimento de energia elétrica, sob pena de infringir as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANNEL, bem como do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA.

A despeito de a energia elétrica ser um serviço público essencial, caracterizado como de utilidade pública, constata-se que, na hipótese, trata-se de fornecimento de energia elétrica em lotes ainda não habitados, disponibilizados para venda e localizados em área de proteção ambiental.

Não é demais rememorar que o interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse puramente individual, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste E. TJES, como se observa dos seguintes arestos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de prestação de energia elétrica, a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema. 2) Estando o loteamento em questão situado em Área de Proteção Ambiental, denominada APA de Setiba, em que restam pendentes a regularização do empreendimento e a apresentação das licenças urbanísticas e ambientais – obrigações dos agravantes -, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações requeridas sob pena de infringir as normas da ANNEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como do IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 3) Ademais, nos termos do art. 48 da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL, as obras de infraestrutura para instalação das redes de distribuição de energia, bem como as licenças urbanísticas e ambientais necessárias à elaboração do projeto de instalação de rede elétrica competem aos interessados em tal fornecimento. 4) Nada obstante, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ e do STF, o fato de os agravantes serem proprietários de lotes em loteamento aprovado, registrado e implantado em 1978 não implica necessariamente em licença para construção, devendo ser aplicada a lei de regulação da ocupação do solo vigente no momento, sobretudo pelo fato de não se cogitar de direito adquirido nem da incidência da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Precedentes do STF e STJ. 5) Importante salientar, por fim, que somente a prova pericial poderá confirmar se os lotes estão situados, de fato, dentro de área ambientalmente protegida, o que será apurado apenas durante o curso da lide. 6) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 021159002027, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPREENDIMENTO COM LICENÇA DE OPERAÇÃO EXPIRADA RELIGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELO IEMA RESOLUÇÃO 41/2010 DA ANEEL SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO DIREITO DIFUSO PREVALECE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A negativa quanto ao ligamento da rede elétrica não se deu de maneira discricionária pela empresa concessionária requerida, e sim em razão da não autorização, pelo IEMA, de instalação de nova unidade consumidora até que ocorra a regularização do condomínio perante os órgão ambientais (artigo 27, a, d da Resolução 414/2010 da ANEEL). 2) Inviável a condenação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A à obrigação de fazer pleiteada pela demandante, vez que verificado impedimento emanado por Órgão Ambiental, em razão do imóvel encontrar-se em área embargada e com Licença de Operação expirada. Precedentes. 3) Apesar de se tratar de serviço público essencial (fornecimento de energia elétrica), no presente caso o que está em jogo é direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, isto é, direito difuso e consagrado na Lei Maior, devendo, portanto, prevalecer sobre o direito individual da autora. 4) Honorários advocatícios recursais arbitrados. 5) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJ-ES - APL: 00088676120168080021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. APELO PREJUDICADO. I – Com o fim de evitar infringência às normas de regência, a ESCELSA recusou-se em efetuar a ligação de energia elétrica solicitada pela autora em razão do imóvel situar-se em área de preservação ambiental, até mesmo por ausência de autorização do IEMA. II – A concessionária comprovou ainda o embargo administrativo da área em discussão motivado pela constatação de que integra a chamada zona de uso urbano controlado, e que, portanto, encontra-se justamente sujeita a restrições e controle a fim de compatibilizar o ordenamento ocupacional com a conservação dos recursos naturais. III – O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse de grupo de participantes de entidade religiosa, interesse aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, conforme previsão do art. 225 da Carta Magna. IV - Dada a perda superveniente do interesse recursal da apelante Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, vez que em seu recurso perseguia exclusivamente a majoração dos honorários recursais arbitrados em favor de seu patrono, e tendo ocorrido a inversão da sucumbência nesta oportunidade, julga-se prejudicado referido recurso. V – Apelação de Escelsa conhecida e provida. Apelo da autora prejudicado.”

(TJES, Classe: Apelação, 021130118785, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. IMPEDIMENTO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. 1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2. A concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de energia elétrica não deve ser compelida à estender a rede de transmissão, tal como pleiteado pelo consumidor, quando houver impedimento emanado de órgão ambiental em relação ao próprio loteamento em que se insere o imóvel.”

(TJES, Classe: Apelação, 021150025647, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação no Diário: 20/04/2016)

Es
clareça-se, noutra parte, que no Relatório de Vistoria APACB nº 12-2017, juntado pela agravante, constata-se que este é datado do ano de 2017 e se refere apenas a uma solicitação específica de instalação de rede elétrica.

Ademais, com o Relatório de Vistoria APACB nº 019/2015 (fls. 130/160), o agravado juntou várias fotos de padrões de energia elétrica instalados na Área de Proteção Ambiental - APA sem autorizações, o que comprova que a agravante não juntou aos autos as respectivas autorizações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA para proceder tais instalações.

Ressalte-se, por fim, que o pedido principal da ação civil pública originária em relação à agravante consiste apenas na obrigação de restringir o fornecimento de energia elétrica na Área de Proteção Ambiental - APA, exclusivamente aos usuários que tenham autorização do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA.

E que não é objeto da ação a condenação da EDP em eventual reparação de dano, sendo despiciendas as alegações da agravante acerca de ausência de responsabilidade civil.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000122-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS – IMPOSSIBILIDADE.

1. A legitimidade passiva
ad causam
deve ser aferida de acordo com a possível responsabilidade da parte demandada, levando em consideração a natureza jurídica dos provimentos jurisdicionais postulados pelo autor. Porque a pretensão deduzida nos autos é de obrigação de não fazer, consistente em restrição de fornecimento de energia elétrica na Área de Proteção Ambiental – APA, exclusivamente aos usuários que tenham autorização do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, a pertinência subjetiva entre os sujeitos da lide e as partes no processo restou abstratamente demonstrada, haja vista que a agravante detém a concessão para fornecimento de energia elétrica no Município de Conceição da Barra, onde se localiza a Área de proteção Ambiental em questão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de fornecimento de energia elétrica a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema, dentre os quais a necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente, quando a unidade consumidora ocupar unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros (Resolução nº 414/2010 da ANNEL, art. 27, II, “d”).

3. Estando os loteamentos em questão situados em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no Município de Conceição da Barra, que não têm licenças ambientais, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações, sob pena de infringir as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANNEL, bem como do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA.

4. O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse puramente individual, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

REJEITAR A PRELIMINAR E, POR IGUAL VOTAÇÃO,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.